Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-61.2022.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-61.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO WEBER VIEGAS - CPF: 945.173.121-00 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000558-61.2022.8.11.0014
.

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: LEANDRO WEBER VIEGAS.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFORMADOR ATINGIDO POR DESCARGA ELÉTRICA EXPLOSÃO
–
SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO NÃO ATENDIDO

-
LOCAÇÃO DE GERADOR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, isso porque,
restou suficientemente comprovado que o autor teve que locar um gerador de energia elétrica em decorrência da falha do serviço prestado pela concessionária requerida, a fim de evitar maiores prejuízos.

2.

A desídia da concessionária em atender as solicitações do consumidor e o prazo desarrazoado de 19(dezenove) dias em que esse ficou privado do serviço essencial de energia elétrica em sua residência acarreta o dever de indenizar.

3.

Falha na prestação do serviço configurada.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Dano material comprovado com a Locação de gerador de energia e aquisição de combustível para manter em funcionamento o serviço de energia elétrica, portanto, o ressarcimento reconhecido na sentença, é medida que se impõe.

7.

Recurso conhecido e improvido
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento do valor de
R$ 18.801,00
(dezoito mil, oitocentos e um reais) a título de indenização por danos materiais acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou, reduzir
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação indenizatória, em que, o reclamante alega que é proprietário do sítio Triunfo e que, em 19/03/2022, o transformador de energia que abastece sua rede elétrica foi atingido por uma descarga atmosférica e explodiu.

Sustenta que tentou resolver a lide na esfera administrativa por diversas vezes, conforme os números de protocolos anexos a inicial - a requerida não restabeleceu o fornecimento de energia do autor,
situação que acarretou ao reclamante, inúmeros prejuízos, sem agua para os animais, para higiene pessoal, pois, precisa da bomba para puxar água do poço, sendo necessário se deslocar as propriedades vizinhas para pedir água emprestada
, um total descaso com o consumidor.

Assevera que diante omissão da requerida, em 06/04/2022, alugou um grupo de geradores pela empresa DPV – Comércio e Locação de Equipamentos de Som e iluminação Ltda,
pelo período de 15 dias
, no valor
14.000,00
(catorze mil reais), isso porque
, “
a propriedade estava toda sem água
, o
caseiro sem poder tomar banho e cozinhar, os animais padecendo de sede e a concessionária de energia nada fez para realizar a substituição do transformador danificado até a presente data”
.

Alega que os prejuízos são inúmeros, pois, a Locação do Gerador pelo prazo de 15 dias – lhe custou R$ 14.000,00 (catorze mil reais), mais, R$ 4.801,00 (quatro mil, oitocentos e um reais) de combustível.

A requerida em sua defesa alega genericamente que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível contado do fim da tempestade, o que não afasta a responsabilidade da concessionária.

Como se depreende dos elementos de convicção encartados aos autos, restou suficientemente comprovado que o autor teve que locar um gerador de energia elétrica em decorrência da falha do serviço prestado pela concessionária requerida, a fim de evitar maiores prejuízos.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

Assim, a desídia da concessionária em atender as solicitações do consumidor e o prazo desarrazoado de 19(dezenove) dias em que esse ficou privado do serviço essencial de energia elétrica em sua residência acarreta o dever de indenizar.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (TEMPORAL). DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL EM PRAZO RAZOÁVEL - 72 (SETENTA E DUAS) HORAS
-. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1.
Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após explosão do transformador que ocorreu em 03/10/2020.

2. Não obstante a alegação da empresa Recorrente/Recorrida de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em virtude de temporal que atingiu a região de Cuiabá/MT, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, verifica-se nos autos que houve uma demora desarrazoada para o restabelecimento do serviço essencial.

3.
Os documentos colacionados aos autos comprovam que a interrupção do serviço de energia se deu pela explosão do transformador da rede elétrica, sendo que a concessionária não procedeu ao imediato restabelecimento do serviço essencial, mas tão somente após 72 (setenta e duas) horas do evento.

4. Ademais, as diversas conversas via app WhatApp do grupo de moradores do Loteamento São Paulo, bem como as fotografias carreadas na exordial confirmam as alegações autorais, no sentido de que a empresa Recorrida foi omissa ao finalizar o serviço em seu bairro, porquanto a despeito de tê-lo iniciado com a substituição do poste caído, não houve a sua finalização, obrigando os consumidores daquele local a permanecer sem energia por mais tempo do que o necessário.

5.
Não apresentando a concessionária de serviço qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço
.

6.
A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000205-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021). (destaquei).

Ademais, o dano material suportado pelo reclamante, restou comprovado de inequívoca através das Notas Fiscais nos Ids. 144328789 e 144328788 – dos custos com a Locação de gerador de energia e aquisição de combustível para fins de manter em funcionamento o serviço de energia elétrica, razão pela qual, deve ser mantido como determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023